Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711216-21.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LE CIEL APELADO: LILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA, DAVIDSON PEREIRA CAMPOS D E C I S Ã O Segundo informado pelo apelante (ID 18737202), houve o pagamento integral da obrigação cobrada nestes autos. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ao ensejo, promova a Secretaria a retirada do processo da pauta de julgamento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator